Tribunal: TJBA
Processo: 8001184-15.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001184-15.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: CARLINDA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE CONTA CORRENTE. COBRANÇA DE TARIFAS. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA ANUÊNCIA DO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação cível
8001184-15.2018.8.05.0063
, em que é apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e em que é apelada
CARLINDA FERREIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça